Tribunal: TJSP
Processo: 1021624-88.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DESCONFORMIDADE COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DA ANS – PROVA DA EFICÁCIA CIENTÍFICA DO TRATAMENTO – EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA – Autor que busca o custeio do remédio antineoplásico Crizotinibe (nome comercial: Xalkori) e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, com reconhecimento de incidência de astreintes – Recurso da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DESCONFORMIDADE COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DA ANS – PROVA DA EFICÁCIA CIENTÍFICA DO TRATAMENTO – EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA – Autor que busca o custeio do remédio antineoplásico Crizotinibe (nome comercial: Xalkori) e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, com reconhecimento de incidência de astreintes – Recurso da ré – Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade – Mérito – Diagnóstico de câncer de pulmão em estágio avançado – Comprovação da eficácia científica do tratamento, que justifica a obrigatoriedade de custeio ainda em desconformidade com Diretriz de Utilização do rol da ANS (do art. 10, §13, I, da Lei 9.656/98) – Médico assistente que justificou especificamente o maior potencial terapêutico do remédio diante de peculiaridade do quadro clínico do paciente – Paciente, ademais, que já experimentou regressão do tumor após início do tratamento – Ocorrência de danos morais não impugnada pela operadora – Exclusão das astreintes à luz de avaliação equitativa, nos termos do art. 537, §1°, do CPC – Ligeiro atraso no fornecimento do remédio que não justifica a manutenção da sanção, devido à falta de prejuízo ao paciente e à postura colaborativa da ré no cumprimento da injunção – Sentença parcialmente reformada para excluir a multa cominatória – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.